Tribunal: STF
Processo: ARE 1583824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA E DECRETAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU QUE INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR, NA BR 020. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RÉU (ART. 373, II, CPC). SINISTRO QUE TEVE COMO CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE A MANOBRA INDEVIDA (RETORNO PROIBIDO) EM RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÃO EXTENSÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE CORRENTES DO ACIDENTE. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZES PROFUNDAS E REMANESCENTES NO MEMBRO AFETADO. ALTERAÇÃO DA APARÊNCIA DA VÍTIMA. SENTIMENTO DE DESCONFORTO PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE QUE ACARRETOU O AFASTAMENTO DA VÍTIMA DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS. AUTOR QUE TRABALHA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO. DESCONTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O APELO DA PARTE RÉ E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.



    1. Conforme relatado, os apelos interpostos visam à reforma da sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Passo, pois, à análise das razões recursais em conjunto, ante a similitude dos argumentos.



    2. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DEDECRETAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. No caso em questão, tem-se que não foi provado que o acidente que vitimou o autor ocorreu devido à falta de sinalização no local. Inclusive, o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF indicou que o acidente foi exclusivamente por culpa do réu recorrente, que cruzou a via de forma irregular e colidiu coma moto do autor. Portanto, não há ação ou omissão da União Federal relacionada à falta de sinalização na via, nem nexo de causalidade entre a atuação da União e o acidente. Consequentemente, não cabe ao ente federal reparar qualquer dano, e a competência da justiça estadual não é questionável. Preliminares afastadas.



    3. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DO CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO DEFORTALEZA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. Acerca da controvérsia, é de reconhecer evidente que os danos sofridos pelo autor, incluindo os posteriores ao acidente, são consequências diretas do sinistro onde restou envolvido o autor e o réu. Em outros termos, não havendo nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Município de Fortaleza e as complicações sofridas pelo autor, decorrentes exclusivamente do acidente, o ente municipal não temresponsabilidade de reparar os danos, e não há razão para seu envolvimento no processo. Preliminar rejeitada.



    4. MÉRITO. Do compulsar dos autos, em especial a documentação colacionada pela parte autora de fls. 40-598, fotos de fls. 99-199, Boletim de acidente de trânsito de fls. 26-39 e o laudo pericial de fls. 360-364, é certo, como assente no julgado singular, que o requerente que conduzia sua motocicleta pela BR020, sentido Itaitinga/Maracanaú, teve sua trajetória abruptamente interceptada por manobra imprudente da parte ré na condução de veículo automotor, que fez um retorno proibido, abalroando-o, o que implicou graves lesões ao autor, bem como todos os danos posteriores ao acidente.



    5. Não é menos certo, também, que o requerido não descreve uma versão diferente do acidente, apenas argumenta que a manobra realizada foi devido a obras na rodovia federal, à falta de sinalização e à culpa concorrente da vítima, que não parou para permitir que o requerido avançasse.



    6. Ademais, de uma análise mais detalhada do boletim de acidente de trânsito (fls. 26-39), é de reconhecer que o condutor requerido desobedeceu às normas de trânsito, resultando no trágico acidente. Portanto, ficou comprovado que a colisão ocorreu por negligência do motorista requerido, que não adotou as medidas de segurança necessárias, configurando assimo seu dever de indenizar.



    7. DANOS MORAIS. In casu, conforme se extrai das fotografias encartadas aos autos às fls. 99-199, o autor sofreu diversas escoriações no membro inferior decorrentes do sinistro. Escoriações estas que levou o autor a hospitalização e passar por inúmeros procedimentos clínicos, cirúrgicos e de fisioterapia, além de procedimento que evitasse que tivesse sua perna amputada, pois, na sua ferida, houve início de necrose, risco de perda de vascularização, incidência de secreções, aparecimento de lavas e sepse. A situação descrita nos autos foge ao mero aborrecimento, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, caracterizando, assim, o dano moral.



    [...]



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º;196; e 200, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente